Tribunal: TJBA
Processo: 8046345-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046345-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEMAR GOMES BRITO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE JOSÉ LEOCÁDIO DOS SANTOS.
- INGRESSO DA EMPRESA (COELBA) NA PROPRIEDADE PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO, AUTORIZADO PELO HERDEIRO LENILDO DOS SANTOS, ANTES DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
- AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
.
INDICADO NA INICIAL COMO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO O SR. LENILDO DOS SANTOS, O QUAL CUMPRIRU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ASSINANDO O MANDADO. RESISTÊNCIA POR PARTE DE OUTROS HERDEIROS. NOVA DECISÃO COM MAJORAÇÃO DA MULTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NOVAMENTE, CUMPRIDA PELO SR. LENILDO DOS SANTOS. RESISTÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS POR PARTE DO SR. LENILDO DOS SANTOS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓTRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
- ATUAL REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (IRMÃO DE LENILDO DOS SANTOS). NOMEADO COMO INVENTARIANTE. DEMONSTRADO. ADMINISTRADOR DO IMÓVEL EM QUESTÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AO ESPÓLIO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PESSOA INDICADA NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, COMO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO (SR. LENILDO DOS SANTOS), SEM QUE HOUVESSE ABERTO INVENTÁRIO, QUE, ANTES DA AÇÃO AUTORIZOU A ENTRADA PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E APÓS A DEMANDA PERMITIU O INGRESSO DA EMPRESA PARA SEGUIR COM A OBRA DE INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8046345-67.2023.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
JOSE AUGUSTO SANTOS

e
Agravada

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça